Tribunal: TJMT
Processo: 0001361-26.2016.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 68853484) anotando a existência de recurso de recurso distribuído anteriormente no qual figurou como relator o Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Apelação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =